Tribunal: TJES
Processo: 5001007-45.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Abandono
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-45.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO MIRANDA ZILIO

APELADO: OBERDAM CABRAL BAPTISTA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA À POSSE. TURBAÇÃO E ESBULHO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação de interdito proibitório, na qual os autores requereram tutela possessória para impedir turbação e esbulho sobre imóvel de 6.540m2 em Guarapari/ES, com pedido de abstenção de atos lesivos à posse e fixação de multa diária por descumprimento. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando que o réu se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho e fixando multa de R$ 5.000,00 por tentativa, até o limite de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel objeto da ação; e (ii) determinar se houve demonstração de turbação ou ameaça à posse praticada pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.196 do Código Civil estabelece que possuidor é aquele que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade. Na ação possessória, a questão da posse independe da discussão acerca do domínio do imóvel, conforme o artigo 567 do CPC.

O contrato de cessão de direitos possessórios de 1966, aliado à contratação de caseiro pelos autores, comprova o exercício da posse sobre o imóvel, com zelo e manutenção contínuos, caracterizando a situação de fato necessária à proteção possessória.

Fotografias e boletim de ocorrência atestam tentativas de invasão do imóvel pelo réu, incluindo uso de retroescavadeira, atos que caracterizam ameaça e turbação à posse.

Em ações possessórias, a comprovação da propriedade não é elemento essencial, sendo suficiente a demonstração do exercício da posse e da turbação ou ameaça.

A negativa de produção de prova pericial e redesignação de audiência pelo juízo de origem encontra fundamento no artigo 370, parágrafo único, do CPC, uma vez que as provas já constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse deve ser protegida independentemente da comprovação da propriedade, bastando o exercício de fato de poderes inerentes ao domínio.

Em ações possessórias, a titularidade da propriedade é irrelevante para a análise da posse e da ocorrência de turbação ou esbulho.

A negativa de provas inúteis ou desnecessárias pelo magistrado não caracteriza cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.196 e 1.210; CPC/2015, arts. 567, 561 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000527-31.2016.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES,

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001007-45.2021.8.08.0021

APTE
S
:

FABIANO MIRANDA ZILIO

APDOS:
OBERDAM CABRAL BAPTISTA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ RISSO

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença, que nos autos da ação de interdito proibitório com pedido liminar ajuizada por
Oberdam Cabral Baptista
e outro, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido, ora apelante, que se abstenha de praticar atos de turbação, esbulho ou ameaça a posse, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por, cada tentativa, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); além de custas e honorários na ordem de 10% do valor atualizado da causa.

P
ois bem
.
O
conceito de posse é dado pelo artigo 1.
196
do Código Civil, ao considerar possuidor “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.”

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio
[...].
1
.

Portanto
, sendo a ação de interdito proibitório uma demanda possessória, faz-se mister registrar que sua discussão deverá cingir-se a averiguação da posse sobre o imóvel objeto de discussão, bem como acerca da existência de turbação ou esbulho,
ex vi
do art. 567 do
CPC
.

No caso dos autos,
o juízo singular
acolheu a pretensão inicial, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

Depreende-se que os requerentes adquiriam o imóvel em 24/01/1966, de acordo com contrato de cessão e transferência de direitos possessórios, cuja denominação do bem consta no contrato como sendo uma “
área de terra medindo 6.540m2 situada entre a Rua Noturno e a Avenida Maurício de Nassau, em Santa Mônica – Guarapari/ES
”.

Acerca especificamente da posse, verifico que a sua demonstração por parte dos autores cinge-se à existência de pessoa exercendo a função de caseio na área objeto do litígio, que foi por aqueles contratado para cuidar da limpeza e manutenção do bem imóvel.

Para tanto, transcrevo parte da alegação trazida pelos autores:

“
[...] Ocorre que, no caso concreto os POSSUIDORES/REQUERENTES sempre cuidaram da propriedade, zelando pela limpeza e realizou nele, serviços de benfeitorias, contratando inclusive um caseiro para cuidar e prestar todo o serviço para a boa manutenção da propriedade. [...]” (ID 6964949, página 7).

Tal fato demonstra que os requerentes exerciam a vigilância e cuidado sobre o imóvel ainda que por interveniência de terceiro, ato que pode ser qualificado como exercício de posse sobre o imóvel.

Por outro lado, embora também tenha trazido cópia do contrato de compromisso de compra e venda para demonstrar a aquisição da área em apreço no ano de 2011, o requerido não demonstrou que detinha a posse do imóvel, sendo certo que não é possível reconhecê-la com base nas supostas declarações contidas no ID 7685217 (páginas 2 e 3), pois elas fazem referência ao mencionado contrato.

Ainda, não cabe a alegação do réu de que não se trata de imóvel rural ou que os autores não o descreveram de forma escorreita, porquanto o contrato de cessão de direitos possessórios é datado de 1996 e, por certo, são plausíveis posteriores alterações na área, com a criação e extinção de ruas, ou sua renomeação.

Aliás, os autores juntaram laudo técnico com as atuais especificações do terreno, as quais coincidem com o imóvel descrito pelo réu (ID 10429894).

Importante registrar que os demais documentos juntados pelas partes pouco acrescentam à resolução da controvérsia acerca da existência do exercício da posse por elas, na medida em que convergem para a questão da propriedade, que não é o objeto do processo.

Outrossim, destaco a titularidade da propriedade revela-se intrincada, porquanto os documentos anexados apontam a existência de dupla titularidade.

Nada obstante, conforme já salientado, reforço que a referida discussão é irrelevante à definição do direito de posse, haja vista que, em sede de ações possessórias, a perquirição sobre a titularidade da propriedade é prescindível para a solução da matéria posta à apreciação.

Com isso, tendo em vista que o direito à posse somente pode ser assegurado àquele que se encontra em uma situação de fato, aparentando ser o proprietário de determinado bem, restou configurado que são os autores quem possuem a posse do imóvel em questão.

No que se refere à ameaça da posse, as fotografias colacionadas aos autos relevam que, de fato, o terreno vem sofrendo tentativas de invasões por parte do requerido, fazendo com que os autores acionassem a força policial para impedir que se concretizasse.

Também foi colacionado boletim unificado, registrado em 18/05/2021, no sentido de o requerido estaria no terreno com uma máquina retroescavadeira (ID 6964946), indicando que pretendia realizar alguma construção e, por conseguinte, reforçando a tentativa de esbulho/turbação.

Na petição ID 7229987, os autores colacionaram novas fotos onde se verifica que o requerido os impediu, em 01/06/2021, de entrarem com materiais de construção para a reconstrução do muro na propriedade, quando, mais uma vez, foi acionada a autoridade policial.

Portanto, em cognição exauriente, restou demonstrada a ameaça de turbação ou esbulho da posse por ato advindo do réu, devendo a posse ser resguardada aos autores.

Diante disso, e sem prejuízo da possibilidade de discussão da titularidade do imóvel em sede de ação própria de natureza petitória, entendo que os documentos que instruíram a presente demanda demonstram a efetiva posse no imóvel pelos autores e o justo receio de serem molestados, estando reconhecidos os pressupostos para o deferimento do pedido formulado na presente ação possessória.

(...)

L
ogo, observa-se que o pronunciamento judicial encontra-se devidamente fundamentado, e a despeito da alegação do recorrente de que os autores/recorridos não comprovaram a posse ou turbação/esbulho, o Juízo concluiu
serem as provas constantes nos autos suficientes ao julgamento, razão pela qual indeferiu o pedido autoral de produção de prova pericial e redesignação de audiência de instrução e julgamento.

Este E. tribunal de Justiça, inclusive, tem entendido que ao indeferimento de provas inúteis não macula o julgamento de nulidade por cerceamento. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DE INSPEÇÃO JUDICIAL
. DESNECESSIDADE PARA ELUCIDAÇÃO DA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E CONTRADITÓRIO EXERCIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL LITIGIOSO NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA A NON DOMINO QUE NÃO GERA EFEITOS. TERRENO CUJA POSSE ERA EXERCIDA PELO FALECIDO GENITOR DO REQUERIDO E POSTERIORMENTE PELOS HERDEIROS. POSSE INJUSTA DOS APELANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, orienta que o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova. 2)
Partindo da premissa que a resolução da ação de reintegração de posse está atrelada à comprovação do exercício anterior da posse, no esbulho ocorrido e sua data, nos termos do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, corretamente o magistrado a quo concluiu pela desnecessidade da produção da prova pericial e da realização da inspeção judicial na área litigiosa
, uma vez que nenhuma delas teria o condão de subsidiar a formação do convencimento do julgador acerca da posse da propriedade em litígio. Preliminar rejeitada. 3) Muito embora o apelado tenha tido a oportunidade de colacionar os documentos impugnados no momento da apresentação da contestação, é certo que estes não eram indispensáveis à propositura da ação – provas juntadas pelo requerido –, foi respeitado o contraditório quando a parte contrária se manifestou a respeito delas em memoriais e nestas razões recursais e o apelado não agiu de má-fé ao colacioná-los extemporaneamente, já que apenas teve a intenção de reforçar que a área litigiosa estaria abarcada no imóvel cuja propriedade está registrada em nome de seu falecido genitor e que este e, posteriormente, seus herdeiros sempre exerceram a posse do local – fotografias, carnês de IPTU quitados, plantas do imóvel, registro da matrícula do imóvel no cartório extrajudicial, etc. –, razão pela qual deve ser mantida a admissão de sua juntada no feito. Preliminar rejeitada. 4) O pedido de reintegração de posse é formulado pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil e no art. 560 do Código de Processo Civil. Para o reconhecimento da procedência do pleito de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove (i) a posse anterior do bem, (ii) o esbulho, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 5) Em demanda possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil. 6) Independentemente de a área litigiosa incorporar, ou não, os limites da propriedade registrada em nome do falecido genitor do apelado, conforme bem ponderou o juízo a quo, o recorrido logrou êxito em demonstrar que seu pai e, posteriormente, os seus herdeiros, exerciam a posse do local desde a década de 80 (oitenta), nos termos do art. 1.206 do Código Civil, até a “invasão” pelos recorrentes com base em compra e venda ineficaz perante os reais possuidores (a non domino), já que o objeto da alienação não era de posse do vendedor, bastando para tanto analisar a prova oral, os comprovantes de pagamento de IPTU e de energia elétrica em nome do de cujus justamente dos lotes que foram objeto da compra e venda apresentada pelos recorrentes. 7) O contrato de compra e venda da posse da área litigiosa ineficaz perante os reais possuidores do local (a non domino), as fotografias, orçamentos para construção da edificação nos lotes e a prova oral, não foram suficientes para demonstrar o exercício da posse anterior do imóvel pelos apelantes em relação ao apelado e sua família, de modo que não houve esbulho possessório pelo recorrido, mas, sim, pelos próprios recorrentes. 8) Recurso desprovido.
(
Data: 12/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000527-31.2016.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
).

Não se olvida que a presente ação não cuida de ação demarcatória,
mas apenas possessória.

Destarte, vislumbro justo de receio
do recorrido em
molestado na sua posse por ato injusto da parte
recorrente
, mesmo que de forma indireta. E, lado outro, não vislumbro prejuízo
a
o apelante
, de modo que se não existe turbação ou esbulho a posse do autor, sem receios ao cumprimento da determinação imposta no interdito.

Ante o
exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

F
ixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento), passando de 10% para 15%, a incidir sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
TJES, Classe: Apelação, 6120023459, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2015, Data da Publicação no Diário: 22/06/2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.